Tribunal: STF
Processo: RE 83661
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-24
Data de publicação: 1976-09-24

Ementa:
ICM. IMUNIDADE RELATIVA A SAIDA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
DESTINADOS AO EXTERIOR. EXTENSAO AS OPERAÇÕES ANTERIORES. "A
CIRCUNSTANCIA DE SER O PRODUTO INDUSTRIALIZADO DESTINADO A
EXPORTAÇÃO NÃO OBSTA A INCIDENCIA DO ICM, AINDA QUE DIFERIDO, SOBRE
A RESPECTIVA MATÉRIA-PRIMA, SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA DO STF". RE
CONHECIDO E PROVIDO.